Tribunal: TCU
Processo: 018.905/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento das determinações exaradas por este Tribunal nos subitens 1.7.1.1 a 1.7.1.7 do Acórdão 6.687/2015-1a Câmara (Acórdão de Relação, Ata 37/2015-1a Câmara), proferido por ocasião da apreciação da Prestação de Contas da Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ), relativa a 2013

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações exaradas por este Tribunal nos subitens 1.7.1.1 a 1.7.1.7 do Acórdão 6687/2015-TCU-Primeira Câmara (Acórdão de Relação, Ata 37/2015-1a Câmara), proferido por ocasião da apreciação da Prestação de Contas da Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ), relativa a 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 1.7.1.1 a 1.7.1.6 do Acórdão 6687/2015-TCU-Primeira Câmara , e parcialmente cumprido o item 1.7.1.7 do referido acórdão; 9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Jamil Cesar de Oliveira, sem, contudo, aplicar-lhe sanção; 9.3. dar ciência ao Senac-RJ, com fundamento no art. 9o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.3.1. a ausência de atualização do débito apurado pela Comissão de Inquérito Administrativo no Relatório n. 12/2017, referente aos valores pagos a maior à empresa Truckvan Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 05.142.588/0001-31) no exercício de 2013, período da execução do Contrato 3.258, constituiu inobservância ao art. 6o, § 4o, inciso I, da IN TCU 71/2012 (alterada pela IN TCU 76/2016), com nova redação dada pelo Acórdão 957/2017-TCU-Plenário , de 17/5/2017; 9.3.2. a inclusão de cláusulas restritivas à competitividade do certame, em inobservância à jurisprudência desta Corte de Contas sobre o assunto ( Acórdão 3043/2009-TCU-Plenário e 7.065/2010-TCU-2a Câmara) e sem justificativas técnicas específicas e estudos que fundamentem as exigências, como constatado na Concorrência 554.396/2012, constitui infringência ao art. 2o do Regulamento de Licitação e Contratos do Senac (Resolução Senac 958/2012); 9.3.3. qualquer iniciativa de "solução consensual" que não se encontre acobertada por permissivo legal pode sujeitar seus participantes à responsabilidade pessoal pela íntegra dos valores transigidos, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 9.4. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.